Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de declaração com indicação de vício consistente em omissão a respeito da fixação da verba honorária em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. De fato, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em que é reconhecido o excesso de execução, a jurisprudência estabelece que são devidos honorários advocatícios e, ainda, quando a impugnação é acolhida, mesmo que parcialmente, o credor será condenado a pagar honorários advocatícios em favor do devedor. Isso ocorre porque, ao reconhecer o excesso de execução, o devedor tem sucesso em sua impugnação, o que justifica a condenação do credor ao pagamento dos honorários.
4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, §2o do CPC, sendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o excesso de execução decotado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.